Tribunal: TJDFT
Processo: 0702326-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA EM QUE CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. FICHAS FINANCEIRAS NÃO APRESENTADAS. PLANILHA QUE NÃO INDICA SALDO SER PAGO. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO.

1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária. (ARE 825334 AgR).

2. Do mesmo modo, de acordo com a Suprema Corte, é desnecessário “o prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação” (RE 648.727- AgR).

3. De acordo com os autos, a autora preencheu os requisitos para se aposentar em maio de 2019 e sua aposentadoria foi publicada em 17/3/2020.

4. A planilha de cálculos que acompanha a petição inicial (ID 50179986) mostra que a autora, em dezembro de 2019, recebeu de abono de permanência retroativo o valor de R$ 9.146,70 e, partir dali, passou a receber a rubrica mensalmente, conforme se observa nos contracheques de janeiro e março de 2020 (ID 50179992, pág. 146 e 166).

5. Se os autos contemplam apenas as fichas financeiras de 2022 e a planilha apresentada pela própria autora indica que o abono de permanência foi pago, inclusive em valor maior que o devido (principal devido R$ - 548,57), merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por outro fundamento. Relatório em separado.

7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.